Tribunal: STF
Processo: AI 298948
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO TRABALHISTA. NORMAS PROCESSUAIS ORDINÁRIAS. OFENSA
INDIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUDANÇA DE
REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO BIENAL
        A decisão que nega seguimento a recurso trabalhista,
reconhecendo não atendidos requisitos previstos em normas
processuais ordinárias, não é suscetível de impugnação por meio
de recurso extraordinário. Hipótese de ofensa indireta à
Constituição.
2.      A prescrição, no caso de transposição de servidores
públicos do regime jurídico celetista para estatutário, é de
dois anos, contada da data da mudança.
Agravo regimental a que se nega provimento.